Tribunal: TJMT
Processo: 0001434-81.2010.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
EMENTA
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS E/OU HIPOTECÁRIAS – ALEGAÇÃO DO RÉU –TEMA 919 DO STJ – REPETITIVO RESP 1361730-RS – PRESCRIÇÃO DO DIREITO À RESTITUIÇÃO - TERMO INICIAL – DATA DO PAGAMENTO- PRAZO VINTENÁRIO NA VIGÊNCIA DO CC/1916 E TRIENAL NO CC/2002 – QUESTÃO CONTROVERTIDA - PROVA PERICIAL – NECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO DO RÉU PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO.
No repetitivo Resp. 1.361.730/RS o STJ definiu que “o prazo prescricional da pretensão de repetição de indébito de cédula de crédito rural é de 20 anos sob a vigência do art. 177 do CC/16 e de 03 anos com fulcro no art. 206, § 3o, IV, do CC/02, observada a Regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/02 [...]" e que "[...] o termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito referente à contratação de cédula de crédito rural é a data do efetivo pagamento [...]".
Por conseguinte, cabe ao juízo analisar as datas dos pagamentos efetivamente realizados e assim aplicar o tema 919 do STJ, para saber se houve ou não a prescrição. E caso essa questão esteja controvertida, é necessária a perícia, sem a qual é evidente o cerceamento de defesa do réu.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001434-81.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (APELANTE), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), GUEORGUE REUTOW - CPF: 254.745.021-68 (APELADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), GUEORGUE REUTOW - CPF: 254.745.021-68 (APELANTE), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (APELADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS E/OU HIPOTECÁRIAS –
ALEGAÇÃO DO RÉU
–TEMA 919 DO STJ – REPETITIVO

RESP 1361730-RS – PRESCRIÇÃO DO DIREITO À RESTITUIÇÃO - TERMO INICIAL – DATA DO PAGAMENTO-

PRAZO VINTENÁRIO NA VIGÊNCIA DO CC/1916 E TRIENAL NO CC/2002 –

QUESTÃO CONTROVERTIDA - PROVA PERICIAL – NECESSIDADE -
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO -
PRELIMINAR ACOLHIDA

- SENTENÇA ANULADA – RECURSO DO RÉU PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO.

No repetitivo Resp. 1.361.730/RS o STJ definiu que “o prazo prescricional da pretensão de repetição de indébito de cédula de crédito rural é de 20 anos sob a vigência do art.

177 do CC/16 e de 03 anos com fulcro no art. 206, § 3o, IV, do CC/02, observada a Regra de

transição prevista no art. 2.028 do CC/02 [...]" e que

"[...] o termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito referente

à

contratação de cédula de crédito rural é a data do efetivo pagamento [...]".

Por conseguinte, cabe ao juízo analisar as datas dos pagamentos efetivamente realizados e assim aplicar o tema 919 do STJ, para saber se houve ou não a prescrição. E caso essa questão esteja controvertida, é necessária a perícia, sem a qual é evidente o cerceamento de defesa do réu.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis em Ação de Repetição de Indébito julgada parcialmente procedente
nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR o requerido ao pagamento da repetição de indébito, de forma simples,

concernente a diferença entre

o índice de correção monetária aplicado e o efetivamente devido, porquanto conhecida a aplicabilidade do percentual de 42,72% de acordo com IPC (janeiro a maio de 1989) - Plano Verão, 41 ,28% de acordo com a BTNF (margo de 1990) - Plano Collor I e 20,21% de acordo com a BTNF (fevereiro de 1991) - Plano Collor ll, relativamente as Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecarias n° 88/00127-X, 88/00300-0, 88/00301-9, 88/00302-7, 088/00303-5 e 90/00001-3, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

O termo inicial da correção monetária e juros moratórios sobre os valores a serem restituídos, incide correção monetária pelo IGP-M, a contar de cada desembolso, por representar simples atualização do valor da moeda. Quanto aos juros moratórios, não cumprida a obrigação, a incidência dos encargos de mora é decorrência lógica da responsabilidade contratual e incidem desde a citação inicial para a ação. Custas processuais e honorários advocatícios pelo requerido, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da sobre o valor da restituição que for encontrado em liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil”

As partes recorreram.

O autor postula a reforma da sentença para que os diferenciais do Plano Verão sejam de 27,56% sobre o saldo devedor das operações de maio de 1989 e no plano Collor de 43,04% em março de 1990 e para que na repetição do indébito sejam aplicados os mesmos encargos fixados nas cédulas, ou seja, juros remuneratórios, capitalização mensal e os juros de mora e correção monetária desde o débito indevido até a efetiva restituição.

Já o Banco do Brasil (réu) sustenta preliminarmente a nulidade da sentença ante a omissão da análise da prescrição, pois as cédulas foram liquidadas há mais de 20 anos da data da propositura da Ação. Acrescenta que as operações venceram em 1989, logo antes da incidência da correção do Plano Collor.

Aduz a ocorrência de erro material ao aplicar o índice de 42,72% como a correção entre janeiro a maio de 1989, pois se refere unicamente ao mês de janeiro de 1989. Indica julgamento extra petita pois não foi questionado o expurgo do Plano Collor II (fevereiro de 1991).

Acrescenta ainda a nulidade do decisum ante a não produção da prova pericial postulada, pois a comprovação de excesso ou não foi postergada para a fase de liquidação, tratando-se de sentença condicional, o que é inviável.

No mérito defende a prescrição da Ação, a legalidade do percentual utilizado para correção das cédulas rurais nos planos Verão e Collor e da inviabilidade da repetição do indébito pois o apelado não teria comprovado que pagou o mencionado diferencial do plano econômico e que caso seja mantida a restituição que ela seja atualizada pelo INPC a partir do ajuizamento da ação.

Recebido no Recurso no segundo grau, verificou-se no id 103004030 - Pág. 1 os atos processuais são datados de 25/01/2021 e a partir do id no 103004030 - Pág. 2 passam a ser de 21/01/2020 e dali em diante o processo retroage a 04/03/2010 (id no 103004954 - Pág. 4), determinando-se à secretaria a correção de tais inconsistências, bem como a intimação de autor e réu para apresentarem contrarrazões às Apelações interpostas, o que fizeram no id no 112824472 e 113069453, respectivamente.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

RECURSO DO BANCO DO BRASIL

A apelação interposta pelo Banco do Brasil será analisada primeiro, pois ante os pedidos de nulidade de sentença por ele formulados, caso acolhidos, poderão implicar na prejudicialidade do Recurso apresentado pelo autor.

1.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

Cuida-se de Ação de Repetição de Indébito em Cédulas de Crédito Rural em razão da aplicação de correção monetária a maior pela Instituição Bancária no mês de janeiro a maio de 1989 e março/1990.

O réu sustentou na contestação a necessidade de produção de prova pericial e bem como a prescrição da Ação.

No repetitivo Resp. 1.361.730/RS o STJ definiu que “
o prazo prescricional da pretensão de repetição de indébito de cédula de crédito rural é de 20 anos sob a vigência do art. 177 do CC/16 e de 03 anos com fulcro no art. 206, § 3o, IV, do CC/02, observada a Regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/02 [...]" e que "[...]
o termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito referente à contratação de cédula de crédito rural é a data do efetivo pagamento
[...]".

Acrescentou ainda que não gerou nenhum dano a mera edição da medida provisória que alterou os critérios de correção monetária. E mais, que a lesão e a pretensão reparatória na hipótese de repetição de indébito surgem depois que o credor faz incidir sobre a dívida os novos requisitos e o devedor realiza o respectivo pagamento.

Quanto a esse ponto, a sentença foi assim proferida:

“Ainda, no tocante a prescrição, registro que em julgamento de recurso repetitivo (Tema Repetitivo 919), a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu a tese de que, nos contratos de cédula de crédito rural, a pretensão de repetição de indébito prescreve no prazo de 20 anos, no caso dos ajustes firmados na vigência do Código Civil de 1916. Já as discussões relacionadas a contratos firmados sob a vigência do Código Civil de 2002 estão submetidas ao prazo prescricional de três anos, devendo ser observada a regra de transição fixada pelo artigo 2.028 do CC/2002.

Não obstante, consolidou-se o entendimento de que o marco inicial para contagem da prescrição do pedido de repetição em contratos dessa modalidade é a data da efetiva lesão, isto é, o dia do pagamento contestado (Resp. 1361730/RS, com transito em julgado 15/05/2017 — Tema Repetitivo 919). Desse modo, afasto a questão prejudicial ao mérito em questão”.

Em regra, é dispensável a perícia contábil quando a matéria for exclusivamente de direito, salvo se o juiz entender o contrário - princípio do livre convencimento motivado.

Apesar de o decisum indicar corretamente o repetitivo que deveria ser aplicado à hipótese, não realizou efetivamente a análise do tema nele vinculado, pois deixou de apontar as datas dos pagamentos e se estariam prescritas na data do ajuizamento.

O autor não apontou na inicial quando as cédulas foram liquidadas, por outro lado o banco diz que o foram há mais de 20 anos, e que o vencimento dos títulos ocorreu antes da edição dos planos. Logo, o tema é controvertido, sendo necessário que em perícia sejam apurados os supostos adimplementos, e também os índices de correção neles aplicados, para que então a Ação seja verificada de acordo com o Tema 919 do STJ.

Logo, a perícia seria determinante e e
ssa questão tinha de ser resolvida, e para isso era fundamental a dilação probatória, sem a qual a o réu foi prejudicado no seu objetivo processual.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E SENTENÇA CITRA PETITA. Ausente análise do requerimento de inversão do ônus da prova e inexistente intimação da parte autora para se manifestar sobre os documentos juntados pela ré resta violado o art. 437 , § 1o , do CPC e os princípios do contraditório e da ampla defesa. A ausência de análise pelo juízo de origem de todo os pedidos formulados pela parte autora configura sentença citra petita. Hipóteses de nulidade da sentença.
Desconstituição de ofício. Considerando que o feito não se encontra em condições de julgamento, porquanto necessária a dilação probatória com restauração do contraditório, inaplicável o disposto no art. 1.013 , caput e § 3o do CPC
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO. (Apelação Cível No 70078910106, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudio Luís Martinewski, Julgado em 25/09/2018).

Pelo exposto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo réu e determino a produção da prova pericial. Por consequência anulo a sentença. Com isso fica prejudicado o Recurso do autor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022